Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-63.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701447-63.2017.8.07.0018 RECORRENTE: REDISUL INFORMATICA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. “COMUNICADO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA”. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. NULIDADE INEXISTENTE. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENÇA DE ALÍQUOTAS – DIFAL. RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA OU INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. “CONVERSÃO DEPÓSITO EM RENDA” ADMISSIBILIDADE. I. O artigo 202 do Código Tributário Nacional estabelece exigências para o Termo de Inscrição da Dívida Ativa, com o qual não se confunde o Comunicado de Inscrição em Dívida Ativa, ato preparatório por meio do qual se oportuniza ao contribuinte a regularização tributária. II. De acordo com o artigo 20 da Lei Distrital 1.245/1996, dispositivo legal que encontra suporte no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, alínea “b”, da Constituição Federal, “é devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal”. III. Não há direito líquido e certo à declaração de inexistência ou inexigibilidade do crédito tributário quando não há evidência documental de que, mediante o mecanismo da substituição tributária, o ICMS foi pago integralmente antes da chegada da mercadoria ao destinatário final localizado em outra unidade federativa. IV. A “conversão de depósito em renda”, no caso de denegação da segurança, resulta da interpretação dos artigos 151, inciso II, e 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional. V. Recurso da Impetrante desprovido. Recurso do Distrito Federal provido. No recurso especial, a recorrente incialmente pugna pelo afastamento da multa a que foi condenada, sob fundamento de que os embargos declaratórios opostos contra o acórdão ora recorrido teriam caráter manifestamente protelatório, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei que entende violado. Nos demais capítulos de suas razões recursais, aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 109, 111, 112, 196, 202 e 203, todos do Código Tributário Nacional, ao argumento de que não foram preenchidos os requisitos necessários para a inscrição em dívida ativa debatida nestes autos, tampouco restou o fundamento o ato administrativo impugnado, impedindo-lhe o exercício do direito de defesa, uma vez que sequer foi demonstrada a origem da dívida. Argumenta, também, que a mera indicação de quantidade de notas fiscais não basta para afastar a necessidade da descrição da origem da dívida; c) artigo 97 do Código Tributário Nacional, defendendo que a exigência da DIFAL com lastro exclusivo no convênio 93/15, do CONFAZ, implica usurpação à reserva de Lei Complementar. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, inciso I, repisando os argumentos lançados no especial quanto à existência de vícios formais no procedimento administrativo. b) artigos 150, inciso I e 155, § 2o, incisos II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI e XII, sob o fundamento de que a exigência do Diferencial de Alíquota não poderia ser instituída por meio de convênio tributário. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao pedido de afastamento da multa prevista no artigo 1.026 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (REsp 1247286/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/12/2020). Descabe, também, transitar o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o recurso ao apontar ofensa aos artigos 109, 111, 112, 196, 202 e 203, todos do Código Tributário Nacional, porquanto a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “Para o fim a que se destina, o Comunicado de Inscrição em Dívida Ativa 014/2017 contempla todos os dados necessários, conforme se colhe dos seus termos”, não havendo amparo legal “para o reconhecimento da nulidade do ato ou do procedimento administrativo tributário” (ID 13631976 - Págs. 3 e 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o especial não deve subir quanto à suposta ofensa ao artigo 97 do CTN, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, também não merece trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 37, inciso I, 150, inciso I e 155, § 2o, incisos II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI e XII, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, pois o julgado, quanto o diferencial de alíquotas (DIFAL), limitou-se a descrever o instituto e, em seguida, concluiu “o impetrante, no caso concreto, argumenta a ocorrência de bitributação, ao fundamento de que o imposto já teria sido recolhido em regime de substituição tributária. Contudo, não há comprovação nos autos do recolhimento do diferencial de alíquotas. O impetrante juntou ao processo diversos documentos, entre notas fiscais eletrônicas, contratos, etc.. Mas não demonstrou o recolhimento do imposto devido ao Estado de destino das operações de comunicação” (ID 13631976 - Pág. 5). Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 19/3/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, pois para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.546/2015), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o RE 1262456/DF, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 4/5/2020 e o ARE 1218159AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 1/9/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029